Tribunal: TJSP
Processo: 0001503-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000142905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
0001503-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ADRIANO
FRANCISCO DE SOUSA, é impetrado M M JUIZ DE DIREITO DO FORO
PLANTÃO - 00a CJ - CAPITAL CRIMINAL.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte e na parte conhecida,
denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente) e ELY AMIOKA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto No 41.487
Habeas Corpus Criminal no 0001503-61.2020.8.26.0000
São Paulo
Habeas Corpus no 0001503-61.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
MM.a Juíza: Doutora Cristina Elena Varela Werlang
Impetrante: Dr. Ricardo de Sant'Anna Valenti
Impetrada: MM.a Juíza de Direito do Plantão Judiciário
Paciente: Adriano Francisco de Sousa (ou Adriano Francisco de Souza)
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 41.487
HABEAS CORPUS - ALEGAÇÃO DE QUE O
PACIENTE
SOFRE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL, POSTO QUE O FATO DE OSTENTAR
ANTECEDENTES NÃO É SUFICIENTE PARA
SUSTENTAR
O
DECRETO
PRISIONAL
CAUTELAR,
ASSIM
COMO
A
VERSÃO
OFERTADA PELA VÍTIMA TAMBÉM NÃO SERVE
PARA TAL. SEGUNDO ARGUMENTO DE QUE,
EM
CASO
DE
EVENTUAL
CONDENAÇÃO,
PODERÁ LHE SER FIXADO REGIME PRISIONAL
INICIAL DIVERSO DO FECHADO.
AÇÃO PENAL QUE APONTA A PRÁTICA DOS
CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 129, § 9o E 147,
CAPUT, C.C. ART. 61, II, 'F', NA FORMA DO ART.
69, CAPUT, TODOS DO CP.
SITUAÇÃO A DEMONSTRAR A NECESSIDADE
DA
MANUTENÇÃO
DA
CUSTÓDIA
ANTECIPADA,
DIANTE
DAS
AMEAÇAS
E
LESÕES, EM TESE, SOFRIDAS PELA OFENDIDA.
SUPLICANTE QUE, DEMAIS, OSTENTA OUTROS
APONTAMENTOS CRIMINAIS, A RECOMENDAR
SUA
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR.
-
INTELIGÊNCIA DO ART. 324, IV, DO CPP.
SEGUNDA TESE INVOCADA QUE CONSTITUI
QUESTÃO INCERTA E FUTURA, QUE ENSEJA
ABORDAGEM MERITÓRIA E QUE, PORTANTO,
REFOGE AO ESTREITO CAMPO DE ATUAÇÃO
DO WRIT.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Voto No 41.487
Habeas Corpus Criminal no 0001503-61.2020.8.26.0000
São Paulo
Ordem conhecida apenas em parte, e, nessa parte,
denegada.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Adriano
Francisco de Sousa (ou Adriano Francisco de Souza), apontando a MM.a
Juíza de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de São Paulo como
autoridade coatora.
Aduz o impetrante que o paciente sofre constrangimento ilegal,
posto que se encontra preso em flagrante delito pela prática, em tese, dos
“crimes de ameaça (art. 147 do CP) e lesão corporal (art. 129, § 9o, do CP)
no âmbito familiar, contra companheira/esposa” (fl. 03), alegando que se
eventualmente condenado, poderá lhe ser estabelecido regime prisional
inicial diverso do fechado (fl. 04). Argumenta que “eventual reincidência,
(...), além de não ter o condão de impor cumprimento de pena em regime
equiparável à prisão preventiva (o regime fechado), ela, por si só, não se
apresenta como motivo suficiente para a posição do édito condenatório”
(fls. 05/06), acrescentando, demais, que a versão ofertada pela vítima
“isoladamente” (fl. 06) não serve para sustentar o decreto prisional cautelar
(fl. 06). Conclui pleiteando a concessão da ordem para que ele possa
responder ao processo em liberdade, expedindo-se alvará de soltura
clausulado em seu favor (fls. 02/09).
Pedido liminar foi indeferido as fls. 55/56, em sede de Plantão
Judiciário.
Prestadas informações pela digna autoridade, dita coatora (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Voto No 41.487
Habeas Corpus Criminal no 0001503-61.2020.8.26.0000
São Paulo
63), pronunciou-se a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra
do doutor Pedro Franco de Campos, pela denegação da ordem (fls. 66/72).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, a ordem é de ser conhecida apenas em
parte e, nessa parte, denegada.
Das informações prestadas pela digna autoridade, dita coatora,
e das peças reprográficas que instruem os autos, se constata que o paciente
foi preso em flagrante delito em 21/09/2018, “pela suposta prática do crime
tipificado no artigo 129, § 9o e no artigo 147, caput, c/c artigo 61, inciso II,
alínea 'f', em concurso material de crimes nos termos do artigo 69, caput,
todos do Código Penal” (fl. 63).
A exordial acusatória foi ofertada em 17/01/2020 e
recepcionada em 20/01/2020, oportunidade em que foi designada audiência
de instrução, debates e julgamento para 24/03/2020 (fl. 63).
Atualmente, é aguardada a citação do paciente para responder à
acusação (fl. 64).
Narra a denúncia que “no dia 04 de janeiro de 2020, (...), nesta
cidade e comarca da Capital, ADRIANO (...), qualificado às fls. 16,
prevalecendo-se das relações familiares contra a mulher, na forma da Lei
11.340/06, ofendeu a integridade corporal de sua companheira Jéssica (...),
causando-lhe lesões corporais cuja natureza será esclarecida por perícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Voto No 41.487
Habeas Corpus Criminal no 0001503-61.2020.8.26.0000
São Paulo
médico-legal requisitada à fls. 24 e estampadas no registro fotográfico de
fls. 26/28.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e
espaço acima descritas, ADRIANO (...), qualificado às fls. 16,
prevalecendo-se das relações familiares contra a mulher, na forma da Lei
11.340/06, ameaçou sua companheira Jéssica Viana da Silva, por palavras,
de causar-lhe mal injusto e grave.
Segundo apurado, o denunciado ADRIANO (...) e a vítima
Jéssica mantinham um relacionamento amoroso havia um ano e três meses,
com uma filha em comum. O relacionamento era conturbado, tendo o
comportamento agressivo e violento do denunciado, havendo histórico de
agressões anteriores contra a vítima. Nas circunstâncias de tempo e local
acima mencionadas, ADRIANO iniciou uma discussão com a vítima, e
começou a agredi-la, com tapas e chutes. Após as agressões, o denunciado
deixou a residência, retornando mais tarde. Novamente agrediu a ofendida,
com socos no corpo. A polícia militar foi acionada.
Além das agressões físicas, ADRIANO ameaçou matar a
vítima, inclusive com a chegada dos policiais militares, quando disse: 'se eu
for preso, pode sumir no mundo que eu vou atrás de você'” (fls . 75/76).
Pois bem, não obstante se trate de crimes afiançáveis, no
presente caso, tal enseja violência doméstica e familiar contra a mulher, daí
porque a palavra da vítima serve de embasamento para sustentar o decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Voto No 41.487
Habeas Corpus Criminal no 0001503-61.2020.8.26.0000
São Paulo
prisional cautelar.
Nesse sentido : - “RECURSO EM HABEAS CORPUS. LEI
MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. 1. Em se tratando de casos de violência doméstica
em âmbito familiar contra a mulher, a palavra da vítima ganha
especial relevo para o deferimento de medida protetiva de urgência,
porquanto tais delitos são praticados, em regra, na esfera da
convivência íntima e em situação de vulnerabilidade, sem que sejam
presenciados por outras pessoas. 2. No caso, verifica-se que as medidas
impostas foram somente para manter o dito agressor afastado da
ofendida, de seus familiares e de eventuais testemunhas, restringindo
apenas em menor grau a sua liberdade. 3. Estando em conflito, de um
lado, a preservação da integridade física da vítima e, de outro, a
liberdade irrestrita do suposto ofensor, atende aos mandamentos da
proporcionalidade
e
razoabilidade
a
decisão
que
restringe
moderadamente o direito de ir e vir do último. 4. Recurso em habeas
corpus improvido.” (STJ - RHC: 34035, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, julg. 05/11/2013, SEXTA TURMA, publ. DJe 25/11/2013).
Igualmente: - “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
E
FAMILIAR. PALAVRA DA VÍTIMA. ASSUNÇÃO DE ESPECIAL
IMPORTÂNCIA. (...), IN CASU. PRECEDENTES DO STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Voto No 41.487
Habeas Corpus Criminal no 0001503-61.2020.8.26.0000
São Paulo
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1.
O
recurso
encontra-se
fundamentado na negativa de vigência aos artigos 41 e 395, inciso III,
do CPP, sob o argumento da falta de justa causa para a ação penal que
investiga o crime de ameaça ocorrido no âmbito familiar, tendo em
vista que a simples palavra da vítima, sem os demais meios
probatórios, não configura indício suficiente de autoria e
materialidade a autorizar o recebimento da ação penal. 2. No que
tange aos crimes de violência doméstica e familiar, entende esta Corte
que a palavra da vítima assume especial importância, pois
normalmente são cometidos sem testemunhas. 3. Diante disso, in casu,
não há possibilidade de trancamento prematuro da ação penal por
falta de justa causa, incidindo, na espécie, o teor do Enunciado n. 83 da
Súmula/STJ. 4. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp:
213796, Rel. Min. CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/PR), julg. 19/02/2013, QUINTA TURMA, publ.
DJe 22/02/2013).
Demais, não há que se esperar que as ameaças se concretizem, e
novas lesões sejam provocadas, vez que a natureza da medida constritiva é
justamente acautelatória, sendo certo que a proteção da vítima insere-se na
garantia da ordem pública, o que basta como fundamento para sustentar a
custódia antecipada do suplicante, sobretudo ante a disciplina da Lei no
11.340/06, que visa a proteção da saúde mental e física da mulher, que vai
de encontro ao expendido no artigo 313, III, do Estatuto Adjetivo, estando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Voto No 41.487
Habeas Corpus Criminal no 0001503-61.2020.8.26.0000
São Paulo
presente, portanto, requisito do artigo 312, do Código de Processo Penal,
aqui cabendo observar que a ofendida está grávida há aproximadamente
oito meses (fl. 38).
Dessa forma, quando a aproximação do paciente significar
perigo de risco concreto para a ofendida, temendo-se pela sua integridade
física, deve prevalecer o direito que a protege, sendo que a manutenção da
medida extrema se faz necessária como forma de garantir a ordem pública,
e a integridade corporal dessa, acrescentando-se, ainda, que consignou
expressamente o MM. Juiz, em sua r. decisão, que “Além dos chutes e
socos no peito da vítima, grávida de sete meses, o averiguado a ameaçou
dizendo que se fosse preso, voltaria para matá-la. (...). A situação é grave
e determina prudência, inclusive em razão do histórico de agressões e
violência já perpetrado em ocasiões anteriores pelo averiguado,
demonstrando uma personalidade que não se amolda à sadia convivência
pacífica do casal, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão a
meu sentir, neste caso não surtirão o feito desejado” (fl. 38).
De se ressaltar, demais, que o suplicante ostenta diversos
apontamentos criminais, contando com várias condenações e se encontrava
resgatando pena corporal no regime prisional aberto (fls. 30/37), a
demonstrar que antes já se envolveu intensamente com a Justiça Criminal,
e ainda, que não se adequou às regras sociais, tudo a reforçar a mantença
da sua custódia antecipada.
Finalmente, no que tange a argumentação de que, em caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Voto No 41.487
Habeas Corpus Criminal no 0001503-61.2020.8.26.0000
São Paulo
eventual condenação, poderá lhe ser estabelecido regime prisional inicial
diverso do fechado (fl. 04), tal constitui tema incerto e futuro, atinente ao
mérito, sendo a sua apreciação inviável por esta via.
Isto posto, conhece-se em parte da ordem e, na parte conhecida,
denega-se a mesma.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR